Tribunal: STF
Processo: ARE 1355903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concurso público - Analista fiscal de serviço - Amlurb - Nomeação para cargo público obtido por concurso - Autor aprovado dentro do número de vagas - Justificativas para a não nomeação do candidato - Crise econômica - Situação excepcional superveniente, imprevisível, grave, sendo necessária solução drástica - Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O concurso público foi feito para o preenchimento de cargos vagos junto à Secretaria Municipal de Serviços, por meio da autoridade Municipal de Limpeza Urbana - Amlurb, prevendo, para o cargo de analista fiscal de serviços apenas 73 vagas (fls. 20) e 15 vagas (fls. 22) para na lista específica (negros e afrodescendentes).



    Em regra, a não nomeação só se justifica para o candidato aprovado dentro do número de vagas, em havendo motivo justificador.



    A Administração possui poder discricionário de abrir concursos públicos para preencher os cargos de seu funcionalismo. Também de prorrogar ou não o prazo de validade dos mesmos.



    À luz dos princípios constitucionais que direcionam sua conduta, os atos discricionários não são arbitrários, devendo ser exercidos com certa liberdade pelo administrador, mas dentro de limites éticos de respeito ao direito dos cidadãos.



    Não faz sentido o Poder Público realizar um concurso de provimento de cargos (que se supõem necessários, sob pena de improbidade), e, mesmo existindo candidatos aprovados, não os nomear.



    Há, portanto, direito à nomeação, salvo se sobrevier interesse público diverso que determine, em virtude de uma nova circunstância, a alteração do edital. 



    É esse o caso. A requerida contou que abriu o concurso, mas foi pega pela crise, estando com seu orçamento comprometido, como comprovam os documentos indicados, a fls. 237, e juntados em contestação (fls. 253/343).



    Segundo a Planilha Comparativo Recurso Orçamentário 2016 a 2018 (documento 10 dos autos), verifica-se que há um déficit orçamentário de R$ 140.786.230,00.



    Assim, motivada pela indisponibilidade financeira e pela necessidade de observar as metas e restrições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços, viram-se forçadas a não nomear os candidatos aprovados no concurso público em tela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente